Tribunal: STF
Processo: RE 1558140
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 57, fl. 6):



    “EMENTA CONSTUTICIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA AO FGTS, NO CASO DE ACOMETIMENTO DE DOENÇAS GRAVES QUE NÃO ESTEJAM PREVISTAS EXPRESSAMENTE NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO FGTS. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. SENTENÇA CONFIRMADA. 



    1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença proferida pelo Juízo Federal da 22ª Vara da Seção Judiciária do CE, que julgou improcedente o pedido aforada pelo Ministério Público Federal (MPF) em desfavor da Caixa Econômica Federal, por meio da qual se objetiva a condenação da ré em obrigação de fazer consistente na autorização para a movimentação dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido de doença grave não prevista no art. 20 da Lei n. 8.036/90, ou seja, quaisquer das doenças relacionadas na Portaria Interministerial nº 2.998/2001, especialmente, tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação e hepatopatia grave; ou de doenças graves reconhecidas em reiteradas decisões judiciais, tais como, artrite reumatoide severa, hepatite crônica do tipo "C", miastenia gravis e lúpus eritomatoso sistêmico. 



    2. Na presente ação civil pública, o Ministério Público Federal requer a prolação de decisão que se amolda ao exercício da função legislativa, pleiteando a possibilidade de saque de valores do FGTS pelos portadores de doenças graves, em geral, além de requerer a extensão do mesmo tratamento aos portadores das doenças constantes da Portaria Interministerial nº 2.998, de 23 de agosto de 2001, do Ministério da Previdência e Assistência Social, assim como aos portadores de artrite reumatoide severa, hepatite crônica do tipo "C", miastenia gravis e lupus eritomatoso sistêmico, quando reconhecidas em reiteradas decisões judiciais. 



    3. O referido pleito tem como finalidade ampliar sistematicamente o rol das enfermidades elencadas na legislação, no intuito de contemplar os portadores de outras doenças com o acesso ao saque, indistintamente, de forma a conferir à sentença caráter normativo abstrato. 



    4. O que difere da atuação do Poder Judiciário em ações individuais, na análise do caso concreto, sendo permitida a intervenção do magistrado para garantir o direito do autor, quando estiver devidamente comprovado. 



    5. No presente caso, a intervenção do Poder Judiciário seria uma violação da competência legislativa, pois não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, ainda que sob fundamento de igualdade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. 



    6. O que está sendo pleiteado pelo ente ministerial na verdade deveria ser objeto de proposta para emendar a legislação citada, não podendo o Poder Judiciário se valer desta atribuição do Poder Legislativo, principalmente considerando o princípio da separação dos Poderes. 



    7. Apelação improvida.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 67), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL aponta violação aos arts. 1º, III; e 2º, ambos da CF/1988. 



    Alega, em síntese, que a Lei 8.036/1990 “é omissa na indicação de outras doenças, algumas, inclusive mais graves que a própria AIDS atualmente. Nessa toada, ao que parece, há uma omissão legislativa que restringe desarrazoadamente o direito de o cidadão sacar seus valores descontados a título de FGTS” (Doc. 67, fl. 9). 



    Entende que, no caso, “deve-se dar interpretação conforme ao art. 20, da Lei 8.036/90, para se entender que seu rol de enfermidades que autorizam o saque dos depósitos feitos ao fundo é exemplificativo e o conceito de “doença grave” do inciso XIV deve ser complementado pela Portaria Interministerial MPAS/MS nº 2.998 de 23, de agosto de 2001, que elenca as moléstias cujo acometimento autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez) e auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença)” (Doc. 67, fls. 14-15).



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o RE e determinou a remessa dos autos a esta CORTE (Doc. 77).



    É o relatório. Decido.



    Quanto à alegada violação ao art. 1º, III, da CF/1988, não foi analisada pelo Juízo de origem, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    Além disso, o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 20 da lei 8.036/1990 e Portaria Interministerial 2.998/2001, do Ministério da Previdência e Assistência Social) e da jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, negou a pretensão do recorrente, consistente na interpretação extensiva da Lei 8.036/1990, a fim de abranger outras doenças graves para fins de levantamento dos valores depositados a título de FGTS -, ao fundamento de que “o referido pleito tem como finalidade ampliar sistematicamente o rol das enfermidades elencadas na legislação, no intuito de contemplar os portadores de outras doenças com o acesso ao saque, indistintamente, de forma a conferir à sentença caráter normativo abstrato” (Doc. 57, fl. 6). Aduziu que “não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, ainda que sob fundamento de igualdade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes”. 



    Ao decidir que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, ainda que sob fundamento de igualdade, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE.



    Nesse sentido:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS PERTENCENTES A CARREIRAS DISTINTAS. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 600. VÍCIO FORMAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.029, §3º, DO CPC. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. NO MÉRITO, IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. NECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ARTIGO 169, §1º. SÚMULA VINCULANTE 37. APLICAÇÃO ANALÓGICA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    1. O vício formal (in casu, eventual não esgotamento das vias recursais ordinárias) não impede necessariamente o conhecimento do recurso extraordinário, na forma do artigo 1.029, §3º, do CPC. 



    2. A remuneração dos servidores está adstrita ao princípio da reserva legal, previsto no artigo 37, X, da CRFB/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, que exige lei específica para a fixação e alteração da remuneração dos servidores públicos. 



    3. O princípio da separação dos poderes impõe competir ao legislador concretizar o princípio da isonomia, vedado ao Judiciário atuar como legislador positivo (Súmula Vinculante 37: “Não cabe ao Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia”. 



    4. O auxílio-alimentação é verba de caráter indenizatório, que não se incorpora à remuneração, nada obstante também deve se submeter ao princípio da reserva legal, assim como as demais verbas indenizatórias. 



    5. O Poder Legislativo, detentor da função de legislar, deve observar diretrizes trazidas pela Constituição para a fixação de todos os componentes do sistema remuneratório. O artigo 39, § 1º, da CRFB/88, prevê que a fixação dos componentes do sistema remuneratório observará, verbis: I – a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira; II – os requisitos para a investidura; III – as peculiaridades dos cargos. 



    6. A equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público encontra óbice no artigo 37, XIII, da CRFB/88. 



    7. Além disso, a Administração Pública depende da existência de recursos orçamentários para pagar seus servidores e tem a despesa com pessoal limitada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme artigo 169, da CRFB/88, além de necessitar de prévia dotação orçamentária e autorização na lei de diretrizes orçamentárias. 



    8. A jurisprudência desta Corte tem entendido que, independentemente da natureza, não cabe ao Judiciário equiparar verbas com fundamento na isonomia. Precedentes: ARE 968.262-AgR, rel. min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 25/5/2017; ARE 826.066-ED, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 9/10/2014; ARE 933.014-AgR, rel. min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 808.871 AgR/RS, rel. min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/9/2014; RE 804.768-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/6/2014. 



    9. A vedação da Súmula Vinculante 37 se estende às verbas de caráter indenizatório e, consequentemente, interdita o Poder Judiciário de equiparar o auxílio-alimentação, ou qualquer outra verba desta espécie, com fundamento na isonomia. 



    10. Conclui-se que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório”. 



    11. In casu, o acórdão recorrido entendeu que pelo fato de o auxílio-alimentação não se incorporar à remuneração ou ao subsídio, estaria afastada a Súmula Vinculante 37. Entendimento contrário à tese ora fixada. 



    12. Ex positis, dou provimento ao recurso extraordinário. Tese: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório.” (RE 710293, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2020)



    “Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 



    1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 



    2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 



    3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 



    4. Arguição julgada procedente.” (ADPF 501, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 18/8/2022)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, atuar como legislador positivo estabelecendo benefícios tributários não previstos em lei. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1405873 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 17/10/2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LIMITAÇÃO DE DEDUÇÃO DE DESPESAS COM EDUCAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1308138 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 25/8/2021)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEI N. 9.250/95. AMPLIAÇÃO DO LIMITE PARA DEDUÇÕES DE GASTOS COM EDUCAÇÃO PELO JUDICIÁRIO: IMPOSSIBILIDADE DE ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1000726 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 26/9/2019)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidor público municipal. 3. Fixação do salário mínimo como base de cálculo de adicional de insalubridade. Súmula Vinculante 4. Impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 60206 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/10/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente